Tribunal: TJDFT
Processo: 0708441-51.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-10
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. APLICAÇÃO DO CDC. PLANO COLETIVO. DISTINÇÃO ENTRE BENEFICIÁRIOS ATIVOS E INATIVOS. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 1034/STJ. ABUSIVIDADE CONSTATADA. PREQUESTIONAMENTO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Nos termos da Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça, “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”.

2. O Superior Tribunal de Justiça, em interpretação dos artigos 30 e 31 da Lei n. 9.656/98, examinou o Tema n. 1034 (Recursos Especiais repetitivos n. 1818487/SP, 1816482/SP e 1829862/SP), firmando o entendimento no sentido de que a Lei dos Planos de Saúde estabelece que o segurado/beneficiário demitido sem justa causa ou aposentado possui o direito de se manter no plano privado de assistência à saúde nas mesmas condições de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que arque com o custo em sua integralidade, ou seja, adicione ao valor que lhe incumbia aquele anteriormente sob responsabilidade do empregador.

3. No caso, constata-se que os aditivos apresentados comprovam que a paridade no valor da mensalidade não foi observada. Isto porque para os funcionários ativos inexiste diferenciação por faixa etária, enquanto para os ex-funcionários (inativos) há preços diferenciados divididos em 10 (dez) faixas etárias distintas. Desta forma, a escorreita a r. sentença que reconheceu a ilegalidade da conduta adotada pela ré e determinou a restituição dos valores pagos indevidamente referente aos últimos três anos, bem como o envio mensal dos boletos observando a mesma cobrança efetuada ais beneficiários da ativa.

4. Quanto ao prequestionamento da matéria, se devidamente discutida a tese jurídica, desnecessária a menção expressa pelo magistrado dos dispositivos legais tidos como violados.

5. Apelação conhecida e desprovida.